Tribunal: TJDFT
Processo: 0013780-76.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVO PROVISÓRIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ART. 921 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.056 DO CPC/2015. PERÍODO DE SUSPENSÃO DO RJET. IRRELEVÂNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL ESPECÍFICO DA LEI DO CHEQUE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que reconhece a prescrição intercorrente e julga extinto o processo com fundamento nos arts. 487, II, 771, parágrafo único, e 921, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil. A decisão impugnada registra que o feito permaneceu paralisado, inclusive no período compreendido entre 26/01/2024 e 30/04/2025, sem qualquer manifestação da exequente, após o arquivamento provisório determinado pelo Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em determinar:
(i) se houve inércia apta a deflagrar a prescrição intercorrente no curso da execução; (ii) se incidem ao caso as regras de transição do art. 1.056 do CPC/2015; (iii) se o período de suspensão dos prazos prescricionais estabelecido pela Lei 14.010/2020 (RJET) impede o reconhecimento da prescrição; (iv) qual o prazo prescricional aplicável à execução fundada em cheque.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A paralisação do feito após o período de suspensão previsto no art. 921, §1o, do CPC, somada à ausência de manifestação da exequente entre o arquivamento provisório (26/01/2024) e a data limite fixada (30/04/2025), caracteriza inércia apta a deflagrar a prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 1.890.404/SP).
4. O período de suspensão previsto no art. 3o da Lei 14.010/2020 não afasta a consumação da prescrição, pois o lapso acrescido não supre o período de total inatividade superior a um ano verificado nos autos.
5. O prazo prescricional aplicável é o previsto no art. 59 da Lei 7.357/1985 (Lei do Cheque), e não o prazo quinquenal do art. 206, §5o, I, do Código Civil, conforme reiterado entendimento do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
“1. A inércia do exequente após o término do período de suspensão do art. 921, §1o, do CPC enseja a prescrição intercorrente.” “2. O período de suspensão dos prazos prescricionais previsto na Lei 14.010/2020 não impede o reconhecimento da prescrição quando evidenciada paralisação prolongada do feito.” “3. A execução fundada em cheque sujeita-se ao prazo prescricional semestral estabelecido no art. 59 da Lei 7.357/1985.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 771, parágrafo único; 921, §§1o, 4o e 5o; art. 1.056. Lei 7.357/1985, art. 59. Lei 14.010/2020, art. 3o.